Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença, em ação de rescisão contratual c/c restituição c/c danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 160,93 (cento e sessenta reais e noventa e três centavos), a título de multa contratual.
2. No recurso, a recorrente alega que a empresa recorrida não cumpriu com suas obrigações contratuais e, em decorrência, requer a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos no montante de R$1.344,90 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), além de condenação por danos morais.
3. Recurso próprio, dispensado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça deferido (ID 14318571). No entanto, pela análise dos autos, o recurso foi interposto fora do prazo previsto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

4. No presente caso, conforme disposto no próprio recurso inominado em questão (ID 14318567, p. 4) a requerente tomou ciência da sentença no dia 14/10/2019. Assim, a contagem do prazo recursal de dez dias úteis, começou no dia 15/10/2019 e se encerrou em 29/10/2019, considerando que no dia 28/10/2019 não teve expediente forense em razão do dia do servidor público.

5. Como se observa dos autos, a requerente interpôs o seu recurso inominado somente no dia 31/10/2019 (ID 14318567). Assim, diante de evidente intempestividade, fica prejudicada a análise do mérito, o qual não pode ser conhecido.

6. RECURSO NÃO CONHECIDO, por ausência do pressuposto processual da tempestividade.

7. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça.